Tribunal: STF
Processo: RE 526680
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Servidor
   Público do Estado de São Paulo. Lei no 6.995, de 27.12.1990.
   Vencimentos. Teto inferior ao previsto no artigo 37, XI (redação
   originária), da Constituição Federal. Possibilidade. Precedentes.
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.